Tribunal: TJDFT
Processo: 0721600-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS COLACIONADOS. RECONSTRUÇÃO DO SALDO DEVEDOR. INABILIDADE. EVOLUÇÃO DO FINANCIAMENTO. DEMONTRATIVOS. AMORTIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO. NECESSIDADE. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. TERMO A QUO. CITAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CITAÇÃO. STJ (TEMA 685). FAZENDA PÚBLICA. PRERROGATIVAS. AUSÊNCIA DA UNIÃO NO FEITO. INAPLICABILIDADE.
1. Os elementos carreados aos autos não se prestam à pretendida suspensão da liquidação, pois os documentos colacionados pelo agravante, com o objetivo de obter descontos e compensações, não são hábeis para a reconstrução do saldo devedor, em razão de não apontarem os valores de origem.
2. A transposição do recorrente para a moeda Real não permite averiguar a higidez do pleito sem a apresentação de toda evolução do financiamento com demonstrativos que comprovem a amortização do pactuado.
3. O termo a quo de incidência dos juros de mora foi objeto de apreciação do colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.361.800/SP, decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema 685), tendo sido fixada a seguinte tese: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior”.
4.Não havendo interesse da União de ingresso no feito, são inaplicáveis as mesmas prerrogativas à Fazenda Pública acerca dos juros de mora.
5. Recurso não provido.